Tribunal: TJSP
Processo: 1000343-03.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. Autora que imputa à concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes a responsabilidade pelo acidente sofrido por sua segurada, em razão de objeto na pista. Pretensão ao ressarcimento das despesas com a reparação do veículo segurado. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Preliminar. Ilegitimidade passiva afastada. Prescrição.

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. Autora que imputa à concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes a responsabilidade pelo acidente sofrido por sua segurada, em razão de objeto na pista. Pretensão ao ressarcimento das despesas com a reparação do veículo segurado. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Preliminar. Ilegitimidade passiva afastada. Prescrição. Inocorrência. Aplicação do prazo previsto no art. 1o-C da Lei no 9.494/97. Precedentes do STJ. Mérito. Presença dos requisitos necessários para responsabilização da concessionária de serviço público. Conduta comissiva (falha na prestação do serviço) e nexo de causalidade comprovados. Elementos probatórios que apontam para existência de lona na pista de rolamento no momento do acidente. É obrigação da concessionária impedir a presença de quaisquer objetos nas pistas de rolagem para evitar acidentes, sendo que a queda ou destacamento de objetos está inserida no risco da atividade econômica desenvolvida pela empresa. Dever de indenizar configurado. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000343-03.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A, é
apelado AGF BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000343-03.2015.8.26.0309 -Voto no 16301
2
Apelação Cível no 1000343-03.2015.8.26.0309
Apelante: Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
Apelada: AGF Brasil Seguros S/A
Comarca: Jundiaí
Voto no 16301
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO. Autora que imputa à concessionária
do Sistema Anhanguera-Bandeirantes a responsabilidade
pelo acidente sofrido por sua segurada, em razão de objeto
na pista. Pretensão ao ressarcimento das despesas com a
reparação do veículo segurado. Sentença de procedência.
Irresignação da ré. Preliminar. Ilegitimidade passiva
afastada. Prescrição. Inocorrência. Aplicação do prazo
previsto no art. 1o-C da Lei no 9.494/97. Precedentes do STJ.
Mérito.
Presença
dos
requisitos
necessários
para
responsabilização da concessionária de serviço público.
Conduta comissiva (falha na prestação do serviço) e nexo de
causalidade comprovados. Elementos probatórios que
apontam para existência de lona na pista de rolamento no
momento do acidente. É obrigação da concessionária
impedir a presença de quaisquer objetos nas pistas de
rolagem para evitar acidentes, sendo que a queda ou
destacamento de objetos está inserida no risco da atividade
econômica desenvolvida pela empresa. Dever de indenizar
configurado. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de ação ordinária movida por AGF Brasil
Seguros S/A em face da Concessionária do Sistema Anhanguera-
Bandeirantes S/A, por meio da qual busca, a autora, o ressarcimentos
dos valores pagos à segurada em razão de acidente em rodovia.
Contestação às fls. 53/88, seguida de réplica (fls.
142/156).
Termo de audiência de oitiva de testemunha, via carta
precatória, às fls. 293, 326/327.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000343-03.2015.8.26.0309 -Voto no 16301
3
Termo de audiência de instrução às fls. 686/687.
A sentença de fls. 709/720 julgou a ação procedente,
“para condenar a ré a pagar à autora, a título de dano material, a
importância de R$ 9.569,67, com correção monetária pela tabela
prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde o
desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da
citação”.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (fls.
725/746), alegando, em síntese: (i) que não possui legitimidade para
figurar no polo passivo, pois não deu causa ao acidente, já que a lona
desprendeu do caminhão e não chegou a ficar sobre a pista; (ii) que
houve prescrição, já que a ação foi ajuizada após um ano da data do
sinistro e do respectivo pagamento pela seguradora, nos termos do art.
206, §1o, do Código Civil; (iii) que o acidente ocorreu por culpa de
terceiro, a saber, o proprietário da caminhão do qual se desprendeu a
lona que deu causa ao acidente; (iv) que a segurada da apelada não
estava dirigindo seu veículo com a devida cautela e distância, o que a
impediu de desviar do referido objeto; (v) que não havia nada que
pudesse fazer para evitar o acidente, tendo cumprido com seu dever de
cuidado e limpeza da pista, nos termos do contrato de concessão; (vi)
que as concessionárias não são investidas de autoridade para policiar os
veículos; e (vii) que não estão presentes todos os requisitos para
configuração da responsabilidade civil, em especial o nexo de
causalidade entre sua conduta e o dano descrito na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000343-03.2015.8.26.0309 -Voto no 16301
4
Requer a apelante, ao final, o acolhimento das
preliminares, para que o feito seja extinto sem resolução do mérito, ou,
subsidiariamente, a reforma da sentença, para que a ação seja julgada
improcedente.
Contrarrazões às fls. 752/760.
Intimadas, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada
pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e foi preparado (fls. 747/748),
razão pela qual merece ser recebido em seus regulares efeitos, na forma
dos arts. 1.012 e 1.013, do CPC.
Narra a autora, ora apelada, ter celebrado com Juliana
Ometto de Carvalho contrato de seguro, tendo por finalidade acobertar o
veículo de placa DVD-3276 contra danos decorrentes de colisão, furto,
roubo e incêndio, conforme apólice de no 03-31-5396851 (fls. 20/23).
E, em 14/06/2013, a referida segurada, enquanto
trafega na Rodovia dos Bandeirantes, sentido Jundiaí, na altura do
quilômetro 44, envolveu-se em um acidente com outros três veículos,
assim descrito na inicial:
“Ocorreu que, encontrava-se na pista uma lona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000343-03.2015.8.26.0309 -Voto no 16301
5
(possivelmente de algum caminhão que passou pela
rodovia e deixou cair), quando o veículo Peugeot do Sr.
Maurício trafegava pela Rodovia, ao tentar desviar-se
da lona, acabou por colidir contra o Guard Rail ficando
atravessado na pista.
Veículo, Caminhonete/L 200, do Sr. Manuel que seguia
logo atrás, não conseguiu frear e colidiu contra o
Peugeot.
Em seguida, veículo Kombi ao passar pela pista e
próximo a lona, acabou por levanta-la, fazendo a lona
cobrir o para brisa do veículo segurado pela Autora que
vinha logo atrás pela faixa d esquerda. Quando a lona
sair de seu para brisa, desobstruindo sua visão, já
estava muito próximo dos veículos a sua frente, sem
tempo de frear, acabou por colidir contra o veículo
Peugeot que estava atravessado na pista.” (fls. 02)
Em razão do referido acidente, a autora teve que arcar
com os custos do sinistros, que totalizam R$ 9.569,67 (fls. 32/37), razão
pela qual ingressou com a presente ação ressarcitória, já que a
responsabilidade pelo acidente é da empresa concessionária, que tem o
dever de zelar pela boa conservação das pistas. Juntou aos autos, ainda,
o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito Rodoviário (fls.
27/31).
Ao julgar ação procedente, entendeu o juízo “a quo”
que “as provas produzidas nos autos, portanto, comprovam a versão
apresentada pela autora” (fls. 713), sendo que “a ré é concessionária,
equiparada a prestadoras de serviços públicos que, mediante contrato
com o usuário, deve prestar serviço adequado e propiciar condições de
dirigibilidade e segurança, não sendo necessária a aferição de culpa
por eventuais danos provocados (teoria da responsabilidade objetiva)”
(fls. 716).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000343-03.2015.8.26.0309 -Voto no 16301
6
Pois bem.
1. Preliminarmente
Não merecem acolhimento as preliminares suscitadas
pela apelante em suas razões recursais.
Em primeiro lugar, é evidente que a apelante, enquanto
concessionária de serviço público, responsável pela gestão da rodovia
onde ocorreu o acidente discutido nos autos, possui legitimidade para
figurar no polo passivo. Eventual discussão acerca das excludentes de
responsabilidade civil (fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima)
dizem respeito ao mérito e serão discutidas a seguir.
E,
com
relação
à
prescrição,
tratando-se
de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, o prazo em
questão é aquele previsto no art. 1o-C da Lei Federal no 9.494/97 (cinco
anos), não havendo que se falar em aplicação do prazo previsto no art.
203, §1o, II, do CC (um ano), já que o caso dos autos em nada diz
respeito à pretensão do segurado contra o segurador.
Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO PRESTADORA DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO
DA JURISPRUDÊNCIA. ART. 1o-C DA LEI N. 9.494/97.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ART. 97 DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000343-03.2015.8.26.0309 -Voto no 16301
7
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA VINCULANTE
N. 10/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. O prazo de prescrição das ações indenizatórias
movidas em desfavor de pessoa jurídica de direito
privado prestadora de serviços públicos de transporte é
quinquenal, consoante o disposto no art. 1o-C da Lei n.
9.494/97.
2. Entendimento consagrado a partir da aplicação da
regra da especialidade do disposto no art. 97 da
Constituição Federal, que prevê a cláusula de reserva
de plenário, bem como da Súmula Vinculante n. 10 do
STF, que vedam ao julgador negar a aplicação de
norma que não foi declarada inconstitucional.
3. Recurso especial provido. (REsp 1277724/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe
10/06/2015)
Dessa forma, considerando que o acidente ocorreu em
junho/2013, e que a presente ação foi ajuizada em janeiro/2015,
incabível o reconhecimento da prescrição.
Nesse sentido:
Apelação. Responsabilidade Civil por danos materiais.
Acidente automobilístico decorrente da presença de
animal em pista de rodovia. Prescrição afastada.
Aplicação do prazo previsto no art. 1o-C da Lei
no 9.494/97.
Responsabilidade
da
concessionária
prestadora de serviço de fiscalização, manutenção e
segurança da rodovia. Faute du service caracterizada.
Concessionária que tem obrigação de prover a
segurança do trânsito na estrada sob concessão.
Aplicação de normas do direito do consumidor, nos
termos da jurisprudência do STJ. Art. 14 do CDC. Tese
do diálogo das fontes. Precedentes e doutrina. Mantido
o reconhecimento da ilegitimidade ativa do coautor
Marcel Fernandes de Moraes. Veículo pertencente a
outra coautora. Sentença reformada em parte. Recurso
parcialmente provido. (AC 1001040-32.2018.8.26.0337,
Rel.a Paola Lorena, 3a Câmara de Direito Público, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000343-03.2015.8.26.0309 -Voto no 16301
8
28/06/2020)
2. Do mérito
É certo que a responsabilidade do ente público, bem
como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços
públicos, quanto a atos comissivos, é objetiva, prescindindo da análise
de culpa do agente, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição. A
responsabilização por omissão, por outro lado, apenas se configura
quando comprovada a falha no serviço prestado pelo Estado, a sua
negligência em cumprir um dever legal, ou seu cumprimento fora dos
padrões de desempenho esperado, que resulte em um evento danoso.
E, tratando-se de falta do serviço, adota-se a teoria da
culpa administrativa (ou do acidente administrativo), da qual se subsume
o dever do Estado de indenizar no caso de ficar comprovada a existência
da falta do serviço. Não se trata de se perquirir sobre culpa subjetiva do
agente, mas de ocorrência de falta, objetivamente considerada, na
prestação do serviço.
Nesses casos, somente o dano decorrente da
irregularidade na execução da atividade administrativa ensejaria
indenização ao particular, que se configuraria como culpa administrativa
ou culpa anônima; e a culpa anônima, com efeito, pode decorrer de
inexistência, mau funcionamento ou retardamento do serviço, cabendo
ao particular comprovar a ocorrência da falta para fazer jus à
indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000343-03.2015.8.26.0309 -Voto no 16301
9
Nesse sentido, afirma Caio Mário que
“em face da desigualdade estabelecida entre o Estado e
a vítima, nem sempre consegue esta apurar a culpa,
ainda que do serviço em si, independentemente da do
agente... Imaginou-se então a teoria do acidente
administrativo. Basta comprovar a existência de uma
falha objetiva do serviço público, ou o mau
funcionamento deste, ou uma irregularidade anônima
que importa em desvio da normalidade, para que fique
estabelecida a responsabilidade do Estado e a
consequente obrigação de indenizar... Definindo-o em
termos genéricos diz-se, então, que há falta do serviço,
quando não se cumpre, ou quando se realiza em forma
deficiente ou tardiamente, independentemente de o
agente se empenhar em cumpri-lo eficientemente”
(Responsabilidade Civil, atual. Gustavo Tepedino, 11a.
edição, Rio de Janeiro, Forense, 2016, pp. 177-178).
Portanto, a fim de se apurar eventual responsabilidade
da concessionária de serviço público no caso em tela, necessário
verificar se restaram caracterizados a conduta omissão (falha na
conservação e limpeza da pista) e o nexo de causalidade entre a omissão
e o evento danoso.
E, considerando os elementos dos autos, forçoso
reconhecer que estão presentes os requisitos necessários para
configuração da responsabilidade civil da apelada, em especial a
comprovação de conduta omissiva, decorrente do existência de lona na
pista de rolamento, e o nexo de causalidade entre tal conduta e acidente
narrado na inicial.
Nesse sentido, conforme bem reconhecido pelo juízo
“a quo”, os depoimentos das testemunhas comprovam os fatos narrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000343-03.2015.8.26.0309 -Voto no 16301
10
na inicial, em especial da existência de lona na pista, que deu causa ao
acidente. Nesse sentido, a testemunha Fernando, que também se
envolveu no acidente, ao ser questionado, afirmou expressamente que “a
lona estava na pista” e que “a lona inclusive cobriu o para-brisa do meu
carro”.
E, embora a apelante alegue que “o acidente ocorreu
por culpa de terceiro, proprietário do veículo do qual se desprendeu a
lona” (fls. 728), não há nenhuma prova nos autos que confirme tal
afirmação. Pelo contrário, conforme mencionado acima, os relatos das
testemunhas apontam no sentido de que a lona já estava na pista,
provavelmente advindo do canteiro de obras que havia no local do
acidente. Assim consta do depoimento da Testemunha Fernando:
Pergunta da advogada da ré: “e vocês se recordam se
tinha algum caminhão à frente que essa lona possa ter
caído?”
Resposta: “não, não tinha caminhão nenhum na frente,
essa lona ela veio realmente do canteiro de obras que
estava cobrindo algum material, alguma coisa”.
No mesmo sentido, assim afirmou a testemunha
Manuel, também envolvido no acidente (fls. 708):
“Eu estava dirigindo a caminhonete. Vi uma lona, e
assim que passei por ela havia um carro Peugeot no
meio da pista, atravessado, no sentido transversal, e eu
colidi contra ele, em seguida bate na 'defensa'. O
Peugeot já estava parado. Eu não vi o acidente em si. Vi
que havia um outro carro parado, um VW Polo. [...]
Tenho CNH há 40 anos. Eu estava dirigindo há 2 horas,
na ocasião do acidente. Eu estava a 120km/h, pela faixa
da esquerda. Era noite. Eu foquei na lona, que estava no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000343-03.2015.8.26.0309 -Voto no 16301
11
chão, desviei 50% dela, passei com uma toda por cima.
A lona já estava no chão desde antes.”
E também não há nenhuma prova de que a segurada da
autora estivesse em excesso de velocidade ou dirigia de forma
imprudente, e que isso tenha sido a causa do acidente. Poderia a apelante
ter separado os vídeos das câmeras de segurança, mas não o fez,
deixando de comprovar fato impeditivo do direito da autora.
Dessa forma, estando comprovado o dano e o evento
danoso, é de se reconhecer também a culpa administrativa quanto à
ausência de segurança adequada da rodovia, dentro daquilo que se
espera da concessionária prestadora de serviço público de manutenção
da estrada.
Nesse sentido, há legítima expectativa da comunidade
de que a Concessionária zele pela segurança da via, impedindo que
objetos sejam deixados na via de forma a ocasionar risco aos que nela
trafegam, tratando-se, assim, de desvio da normalidade a ensejar
responsabilidade do Estado (e da prestadora de serviço em seu nome) e
obrigação de indenizar.
Em outras palavras, é obrigação da concessionária
impedir a presença de quaisquer objetos nas pistas de rolagem para
evitar acidentes, sendo que a queda ou destacamento de objetos está
inserida no risco da atividade econômica desenvolvida pela empresa,
que não pode se valer da alegação de culpa exclusiva de terceiro sem ao
menos comprovar que fez algo a evitá-lo. Se a concessionária não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000343-03.2015.8.26.0309 -Voto no 16301
12
consegue controlar a presença de objetos na pista, deve arcar com os
prejuízos eventualmente causados aos usuários decorrentes desse fato.
Assim já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal em
situações semelhantes a dos autos:
RESPONSABILIDADE CIVIL Rodovia Objeto na pista
Para-choque de caminhão Fortuito interno Danos
morais e materiais
Demonstração
Indenização

Possibilidade:
A existência de objeto na pista
configura fortuito interno ao serviço prestado pela
concessionária
responsável.
(AC
1000213-09.2017.8.26.0223,
Rel.a
Teresa
Ramos
Marques, 10a Câmara de Direito Público, j. 28/09/2020)
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de veículo.
Ação de ressarcimento por danos materiais e morais
proposta contra concessionária de serviço público.
Ressolagem que se desprendeu de pneu de caminhão que
trafegou pela rodovia. Motocicleta conduzida pelo autor
atingida por tal objeto sem que houvesse tempo hábil
para desvio. Acidente que acarretou o afastamento do
autor de suas atividades por trinta dias, em virtude de
fratura do segundo dedo da mão direita, e causou danos
de grande monta em sua motocicleta, que fora vendida
como sucata. Responsabilidade Civil Objetiva, à luz do
artigo 37, §o da Constituição Federal. Nexo de
causalidade devidamente comprovado. Registro no
sistema interno da concessionária sobre a existência do
pedaço de pneu narrado na inicial na pista. Falha na
prestação do serviço. Excludentes de responsabilidade
afastadas. Danos materiais e morais comprovados.
Juros moratórios. Matéria de ordem pública. Revisão de
ofício. Possibilidade. Incidência a partir do evento
danoso quanto aos danos materiais e a partir do
arbitramento da indenização no tocante aos danos
morais. Sentença que julgou procedente o pedido
mantida, com observação. Recurso não provido. (AC
1002842-18.2018.8.26.0482, Rel. Paulo Galizia, 10a
Câmara de Direito Público, j. 24/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000343-03.2015.8.26.0309 -Voto no 16301
13
APELAÇÃO Ação indenizatória Concessionária de
serviço público
Pedido de indenização por danos
materiais e morais Acidente de automóvel acarretado
por objeto na via Aplicação da teoria subjetiva da
responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6o, da
CF Precedentes do STF Conjunto probatório que
trata de demonstrar o nexo de causalidade entre os
danos sofridos e conduta omissiva negligente do réu
Possibilidade de responsabilização civil do demandado
Danos materiais relativos à perda total do veículo
Quantificação conforme o preço médio de automóvel do
mesmo modelo e ano
Danos morais
Situação
vivenciada pela vítima que encarna muito mais do que
mero percalço e/ou dissabor, compreendendo situação
que exorbita do ordinário, caracterizando, à míngua de
dúvidas, intensa dor e abalo moral, suficiente para
macular seus direitos de personalidade Dano moral
"in re ipsa" Quantia, fixada em primeiro grau, que se
mostra consentânea com a função ressarcitório-punitiva
da indenização e as peculiaridades do caso

SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.
(AC 1000934-07.2018.8.26.0067, Rel. Marcos Pimentel
Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 12/06/2020)
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
E, considerando que os honorários advocatícios já
foram fixados no percentual máximo pelo juízo “a quo”, deixo de
acrescentar os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator